Tribunal: TJES
Processo: 0004873-50.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004873-50.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO BIASUTTI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR NO PERÍODO ENTRE AFASTAMENTO E CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público estadual aposentado, que pleiteia a cessação dos descontos realizados a título de reposição estatutária e a devolução dos valores já descontados, recebidos a maior no período compreendido entre o afastamento e a concessão de sua aposentadoria com proventos proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recebimento de valores a maior pelo servidor, no período entre o afastamento e a concessão da aposentadoria, pode ser considerado de boa-fé, impedindo a devolução; (ii) verificar a legalidade da reposição estatutária desses valores aos cofres públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública não comete erro de interpretação da lei ou erro de cálculo ao realizar os pagamentos a maior durante o lapso temporal entre o afastamento do servidor e a concessão da aposentadoria, sendo devida a reposição ao erário dos valores pagos a maior.

O servidor tinha ciência de que sua aposentadoria seria concedida com proventos proporcionais, o que afasta a presunção de boa-fé no recebimento de valores integrais durante o período de afastamento.

A devolução dos valores é necessária para evitar o enriquecimento ilícito do servidor, conforme consolidado na jurisprudência deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a reposição ao erário é devida, salvo em casos de erro na interpretação da lei, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reposição de valores pagos a maior a servidor público aposentado, no período entre o afastamento e a concessão da aposentadoria com proventos proporcionais, é devida, não sendo possível alegar boa-fé quando o servidor tinha ciência da proporcionalidade dos proventos.

Não se configura erro da Administração Pública quando o pagamento a maior decorre do tempo necessário para a concessão da aposentadoria e fixação dos proventos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 16, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 25641, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 22.11.2007; STJ, REsp 1244182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 19.10.2012 (Tema 531); STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 23.04.2020 (Tema 1.009).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004873-50.2015.8.08.0024

APELANTE:
BRUNO BIASUTTI

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 9330285) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Procedimento Comum.

O Apelante, na qualidade de servidor público estadual aposentado, ajuizou a presente ação requerendo a cessação dos descontos a título de reposição estatutária e a devolução dos valores já descontados.

Não há controvérsia acerca do fato de que os valores que estão sendo descontados do Apelante se referem a quantias recebidas no período em que ficou afastado no aguardo do ato definitivo de sua aposentadoria, eis que estava percebendo remuneração como se estivesse na ativa.

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

Tema 531
: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." RESP 1244182/PB

Tema 1.009
: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” RESP 1769306/AL

In casu
, não se vislumbra a ocorrência de erro na interpretação da lei ou erro de cálculo da Administração, já que os pagamentos a maior dizem respeito ao lapso temporal compreendido entre a data do afastamento do servidor e a data da concessão de sua aposentadoria, que se deu com proventos proporcionais.

Este egrégio tribunal tem entendido que a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores recebidos a maior. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS –
VALORES A MAIOR PAGOS ENTRE O AFASTAMENTO E A PUBLICAÇÃO DO ATO - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 – O apelante foi afastado de suas atividades em razão da aposentadoria compulsória que, consoante legislação vigente à época, se daria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado que, no caso, foi de aproximadamente dezessete anos. 2 - O ato de aposentadoria é complexo, demandando tempo a correta fixação dos proventos, que somente ocorre após o encontro de contas. E, retroagindo à data do afastamento do servidor, sendo constatado o recebimento de importância a maior, mister a sua restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito. 3 -
Sendo a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, não poderia o apelante alegar boa-fé no recebimento dos valores, porquanto sabidamente indevidos
. 4 - Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0036831-20.2016.8.08.0024, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. AUTORIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 16, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR 282/2004. PROVENTOS DA APOSENTADORIA RECEBIDOS A MAIOR PELA SERVIDORA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. VALOR DO BENEFÍCIO QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE. RETROATIVIDADE DO ATO DA APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Nos termos da Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal “A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” (STF; MS 25641, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-01 PP-00193 RTJ VOL-00205-02 PP-00732). II. Na hipótese, o Histórico de Acompanhamento (fls. 51/55) alusivo ao processo de aposentadoria por idade da Recorrida, demonstra que a mesma foi afastada do serviço público na data de 17.05.2016, com o fim de aguardar a concessão do benefício, restando o mesmo deferido observando que a fixação do valor “provento será proporcional e sem paridade” (fl. 53), tendo o ato sido publicado em 11.01.2017, através da Portaria nº 104. III.
não há falar-se em boa-fé por parte da Servidora que, mesmo tendo ciência de que estava aposentando com proventos proporcionais, continuou auferindo proventos integrais durante todo o período compreendido entre seu afastamento e a publicação
da Portaria nº 104/2017, cerca de 08 (oito) meses, sem se manifestar acerca da situação. IV. Na hipótese, inexiste dúvida plausível acerca do direito aos proventos no tocante à proporcionalidade, eis que o requerimento de aposentadoria restou efetivado voluntariamente pela Recorrida ante o atingimento de idade mínima para fins de se aposentar. V. A Administração promoveu dentro dos limites da legalidade, nos termos da norma jurídica estabelecida no artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 282/2004, cuja previsão estabelece que os pagamentos realizados a maior em favor do beneficiário podem ser descontados do benefício previdenciário. VI. Verifica-se que a Servidora aposentada estava recebendo os valores a maior, tendo conhecimento de que referidos valores deveriam ser proporcionais, e não integrais, impondo-se, pois, a determinação de reposição ao erário das verbas em questão. ViI. Recurso conhecido e provido, reformando a Sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, julgando, por conseguinte, prejudicada a Remessa Necessária (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0015996-69.2020.8.08.0024, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LAUDO MÉDICO QUE NÃO CONSTATOU MOLÉSTIA GRAVE. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO E A DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese sob exame não se trata “de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)” (AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. Também não se trata de hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo nº 1.769.209/AL, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos “estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3. A apelante foi afastada de suas funções aguardando aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, sem que tivesse sido reconhecida moléstia profissional ou doença grave, o que lhe poderia assegurar proventos integrais (art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), e continuou percebendo os mesmos valores como se na ativa estivesse entre a data do afastamento para aposentadoria e a data da concessão, o que posteriormente ensejou a reposição. 4.
O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, gera-lhe a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário.
5.
A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. No caso, no processo de aposentação da apelante, diante da necessidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo regime celetista, apurou-se que ela já havia obtido a aposentadoria pelo INSS, antes mesmo da mudança para o regime jurídico único, e foi levantada a discussão acerca da possibilidade de aposentação neste (inclusive tratando de possível vacância do cargo), o que postergou a aferição dos proventos proporcionais, e corrobora que a apelante já estava ciente de que não perceberia os valores integrais, mantidos desde sua licença médica e posterior afastamento por invalidez. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0038015-79.2014.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023).

Em resumo
, o recebimento de valores a maior no lapso temporal compreendido entre a data do afastamento do servidor e a data da concessão de sua aposentadoria, não decorre de erro da administração ou errônea interpretação da lei, bem como não pode ser tido como de boa-fé já que o servidor tinha ciência que sua aposentadoria seria com proventos proporcionais.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.